Tribunal: TJMT
Processo: 1043063-04.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043063-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO TELIS BERNARDINO DA SILVA - CPF: 059.833.891-81 (RECORRENTE), DANILO GREGORY SOARES DA SILVA - CPF: 001.423.231-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE CONSUMO. DESCARGA ELÉTRICA. FIO SOLTO EM VIA PÚBLICA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL MANTIDO. DANO ESTÉTICO AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) e estéticos (R$ 5.000,00), em razão de descarga elétrica sofrida pela parte autora ao entrar em contato com fio solto em poste de sustentação enquanto realizava limpeza de calçada, fato que ensejou atendimento médico de urgência e internação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de prévio requerimento administrativo configura falta de interesse de agir; (
ii
) definir a responsabilidade da concessionária por fios soltos em seus postes, ainda que supostamente pertencentes a empresas de telefonia (fortuito interno ou externo); (
iii
) verificar a existência de dano estético indenizável; e (
iv
) analisar a proporcionalidade do
quantum
fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF) dispensa o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento de ação indenizatória decorrente de relação de consumo, configurando-se o interesse de agir pela resistência da ré ao mérito da demanda.

4. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a terceiros (art. 37, § 6o, da CF e art. 14 do CDC). O dever de fiscalização e manutenção dos postes abrange a fiação neles instalada, de modo que a queda de fios, ainda que de empresas de telecomunicação, caracteriza fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento, não rompendo o nexo de causalidade.

5. A violação à integridade física da vítima, que sofreu choque elétrico em via pública e necessitou de internação hospitalar, configura dano moral
in
re

ipsa
. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado às finalidades compensatória e pedagógica, considerando o risco de morte envolvido.

6. O dano estético exige a comprovação de deformidade física permanente que cause
afeiamento
ou complexo de inferioridade. A existência de queimaduras em fase aguda de tratamento, sem prova técnica ou documental de sequelas definitivas ou cicatrizes permanentes, não autoriza a condenação autônoma a esse título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por acidentes causados por fios soltos em seus postes, configurando fortuito interno a eventual propriedade da fiação por empresa de telefonia. 2. O dano estético é verba autônoma que exige prova de alteração morfológica permanente, não se confundindo com lesões físicas transitórias tratadas na esfera do dano moral".

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, XXXV, e 37, § 6o; CDC,
arts
. 12, 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.419.241/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 14.05.2019; STJ, REsp 1.807.242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.08.2019.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1043063-04.2025.8.11.0001

Origem
: 3o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Recorrido
: BRUNO TELIS BERNARDINO DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

BRUNO TELIS BERNARDINO DA SILVA ajuizou reclamação em face da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Noticiou que: a) em 11/06/2025 sofreu uma descarga elétrica em razão de fios de energia estarem soltos no poste; b) estava prestando serviços para uma faculdade quando, ao varrer a calçada e pegar folhas para jogar na lixeira, levou a descarga elétrica; c) foi socorrido pela empresa onde trabalha e levado para a UPA, ficando internado até 12/06/2025; d) teve queimadura de 2o grau em seu braço direito; e) tentou contato com a reclamada, mas não obteve êxito; f) fez denúncia em programa de televisão, sendo informado que a reclamada entraria em contato, o que não ocorreu; g) após a denúncia, a reclamada enviou equipe para retirar a fiação solta. Requereu a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos estéticos no valor de R$10.000,00 e danos morais no valor de R$20.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva; b) o autor comprovou que sofreu lesões decorrentes de descarga elétrica, havendo nexo de causalidade com a fiação caída em poste; c) embora a empresa defenda tratar-se de cabos de telefonia, a concessionária é responsável pela fiscalização e manutenção de postes sob sua concessão; d) o dever de fiscalização da rede e manutenção da segurança abrange também cabos de telefonia ou telecomunicação instalados em postes de energia; e) trata-se de fortuito interno diretamente relacionado à atividade da empresa; f) o dano estético foi comprovado mediante documentos médicos e registros fotográficos; g) o dano moral é presumido (in
re

ipsa
) diante da situação de risco extremo de vida, choque elétrico, internação hospitalar e sequelas. Ao final proferiu
sentença
de procedência parcial: a) condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00; b) condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos estéticos no valor de R$5.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) há ausência de interesse processual por falta de prévio requerimento administrativo; b) não há registro de reclamação administrativa ou ordem de serviço para o local na data do ocorrido; c) o último serviço realizado em frente à instituição mencionada ocorreu em 26/06/2024 e se referia apenas à poda de árvore; d) as imagens e vídeos juntados pelo autor mostram que a fiação solta não pertence à rede elétrica da concessionária, mas sim a cabos de telefonia; e) a aproximação de pessoas aos fios sem sofrer choque comprova que não se tratava de condutor energizado; f) há fortuito externo que afasta sua responsabilidade; g) não há prova de sequelas permanentes ou alterações na aparência física do autor que justifiquem danos estéticos; h) não há comprovação de abalo psicológico ou humilhação que configure dano moral; i) os valores arbitrados são desproporcionais. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos; b) subsidiariamente, reduzir os valores das indenizações.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o acesso à justiça é direito fundamental, sendo desnecessário prévio requerimento administrativo; b) a responsabilidade da concessionária é objetiva; c) a concessionária tem o dever de fiscalizar e manter sua rede segura; d) mesmo que fossem cabos de terceiros, a reclamada tem o dever de zelar pela segurança; e) as fotos e vídeos comprovam que os fios expostos são da reclamada; f) após a denúncia em programa de TV, a reclamada enviou equipe para retirar a fiação; g) os danos estéticos e morais são evidentes; h) o autor correu risco de perder a vida; i) os valores arbitrados são razoáveis e proporcionais.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Interesse processual.

A recorrente suscita a falta de interesse de agir da parte autora, sob o argumento de que não houve prévio requerimento administrativo para a solução do conflito.

Ordinariamente, as condições da ação aferem-se pela Teoria da Asserção, segundo a qual a análise se restringe aos fundamentos expostos na petição inicial.

A exigência de exaurimento da instância administrativa é medida excepcional. Embora prevista em hipóteses específicas, não se aplica de forma generalizada nas relações de consumo ou de responsabilidade civil, ante a ausência de norma que a imponha.

Deve prevalecer, portanto, a regra geral do livre acesso à Justiça, consagrada no Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF).

Neste sentido, já se manifestou a Turma Recursal:

“(...) 4. Interesse processual. As condições da ação são aferidas através da Teoria da Asserção, ficando a análise restrita aos fundamentos da petição inicial, salvo situações excepcionais. Inexistindo regra que estabeleça a necessidade de prévia solicitação administrativa para, somente depois, formular requerimento na via judicial, não há que se falar em ausência de interesse processual, devendo ser observado o Princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário, conforme assegurado no art. 5o, inciso XXXV, da CF (N.U 1002074-40.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021, publicado no DJE 05/03/2021). O ajuizamento de ação visando garantir o direito ao recebimento do abono de permanência não exige a apresentação de prévio requerimento administrativo. (...) (N.U 0002192-40.2016.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024)”

Assim, o simples fato de a parte reclamante não ter buscado a via administrativa não caracteriza desinteresse processual, motivo pelo qual a preliminar deve ser rejeitada.

Falha na prestação de serviço.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Nesse sentido:

"(...) 4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "Streaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícita. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclamante. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa
eletrônico, etc...
), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência,
pagamentos, etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024)"

A concessionária de energia elétrica detém o dever de manutenção e fiscalização de toda a sua rede de distribuição, o que inclui os postes de sustentação e a fiação neles instalada. Deixar fios caídos em via pública, capazes de conduzir energia e vitimar transeuntes, constitui grave falha na segurança do serviço prestado.

No caso em apreço, o conjunto probatório, incluindo o Boletim de Ocorrência e o atendimento médico (ID/PJe2 339901856), corrobora a versão de que a parte autora sofreu descarga elétrica ao entrar em contato com fiação exposta enquanto realizava seu trabalho de limpeza urbana.

A inércia da concessionária em manter a rede segura caracteriza a conduta ilícita.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

A recorrente alega que o fio causador do acidente seria de telefonia, buscando caracterizar o fato como culpa de terceiro ou fortuito externo. Contudo, essa tese não prospera. A concessionária de energia, ao ceder o uso dos postes para empresas de telecomunicação, mantém a responsabilidade pela organização e segurança dessas instalações perante terceiros.

A falta de fiscalização ou a má conservação dos fios, ainda que pertençam a empresas de telefonia, insere-se no risco do empreendimento da distribuidora de energia (fortuito interno). Portanto, não há rompimento do nexo de causalidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. MORTE. CRIANÇA. ELETROPLESSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 7 DO STJ. DANOS MATERIAIS. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PENSIONAMENTO. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA PELO MENOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ao analisar a demanda, a Corte de origem concluiu que a responsabilidade pelo evento danoso pertence tanto a empresa de energia, quanto a empresa de telefonia. Assim, o acolhimento da pretensão recursal, para afastar a responsabilidade da empresa de telefonia ora recorrente pelo evento danoso demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 2. Em se tratando de família de baixa renda, é devida a indenização por danos materiais, sob a forma de pensionamento mensal, em prol dos genitores de menor de idade falecido em decorrência de ato ilícito, independentemente da comprovação de que este exercia, quando em vida, atividade remunerada. 3. Agravo interno não provido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
: 1419241 RS 2018/0337817-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/05/2019).”

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS. INFRAESTRUTURA ELÉTRICA EM FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA ESTADUAL. IRREGULARIDADE NAS INSTALAÇÕES. DEVER DE READEQUAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO NÃO
PROVIDO.(...)
Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica responde pela remoção e reposicionamento de infraestrutura irregularmente instalada em faixa de domínio de rodovia pública, independentemente de provocação do particular. 2. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, e não se afasta pela alegação de inexistência de acidente ou risco comprovado.” (...) (N.U 1001133-25.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025,
Publicado
no DJE 21/05/2025)

Portanto, configurado o ato ilícito e o nexo causal, impõe-se o dever de indenizar.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

No caso concreto, a violação à integridade física da parte autora é incontroversa. A vítima sofreu descarga elétrica enquanto trabalhava, necessitou de socorro médico imediato e permaneceu internada em unidade de saúde (UPA), conforme atestado médico acostado no ID/PJe2 339901856.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Essa situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, causando angústia, dor física e risco de morte, configurando dano moral
in
re

ipsa
.

Quantum indenizatório

O recurso ataca o valor da indenização por danos morais, visando a sua redução.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o risco à
morte
decorrente da descarga elétrica, tenho que o valor arbitrado na sentença, R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dano estético.

O dano estético possui amparo constitucional (art. 5o, inciso V, da CF) e difere do dano moral e material, sendo que, para a sua caracterização é necessário que haja (1) ofensa à integridade física, (2) deformidade permanente da aparência (3) e constrangimento notório ao ser exposto a deformidade ao público.

Nesse sentido:

“(...) 6- O dano estético é a ofensa à imagem externa da pessoa, a modificação física permanente do aspecto da aparência, caracterizado pela ofensa direta à integridade física da pessoa. E, muito embora se manifeste no íntimo da vítima, "distingue-se do dano moral, porquanto relacionado ao aspecto físico da vítima, ao conceito de beleza que as pessoas do senso comum têm umas das outras, refletindo, ainda, no sentimento de repugnância que a deformidade física desperta em referência ao atingido" (STJ. REsp 1546023. Ministro SÉRGIO KUKINA. Publicação em 28/08/2015).” (N.U 0011123-79.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 23/11/2023).”

No caso em tela, em que pese a parte autora ter sofrido queimaduras decorrentes da descarga elétrica, não há prova nos autos de que tais lesões resultaram em deformidade permanente ou sequela estética irreversível. As fotos apresentadas (ID/PJe2 339901858) mostram as lesões na fase aguda do tratamento, não sendo possível atestar, sem laudo pericial ou imagens atuais, a consolidação de cicatrizes
de forma
perpétu
a
.

Assim, ausente a comprovação da perenidade da deformidade, impõe-se a reforma da sentença neste ponto para afastar a condenação por danos estéticos.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento para
reformar
a sentença objurgada
apenas para
julgar improcedente o pedido de indenização por danos estéticos, mantendo a condenação por danos morais e os demais termos da decisão de origem.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026